Tribunal: TJDFT
Processo: 0033761-54.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0033761-54.2013.8.07.0015 EMBARGANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da Reclamação no 65.276/DF ajuizada pela agravante, perante o Supremo Tribunal Federal, contra o acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura deste tribunal de origem, que negou provimento ao agravo interno por ela interposto anteriormente. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019